Tribunal: STF
Processo: ARE 1540037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. LBR - Lácteos Brasil S/A - Em Recuperação Judicial formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e, reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO QUE ULTRAPASSA A TAXA SELIC. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS CDAS. ENTE ESTADUAL ADOTOU ENTENDIMENTO EXARADO NO TEMA 1.062 PELO STF. DECISÃO MANTIDA.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal. Aduz que o debate se refere a mesma matéria do ARE 1.216.078 (TEMA 1.062). Sustenta que o acórdão invadiu o seu direito de propriedade, vez que se amparou em títulos executivos nulos. Postula a reforma do acórdão recorrido, para que se reconheça a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade das CDAs e, consequentemente, seja extinta a execução fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo 5º, XXII, da Carta Federal, tido por violado não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu que não seria o caso de extinção da execução fiscal, ante o preenchimento dos requisitos legais pela CDAs, e em razão do ente estadual exequente ter voluntariamente promovido a atualização da dívida tributária, adequando a atualização do crédito nos termos do entendimento exarado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078, paradigma do Tema n. 1.062/RG, para obedecer o teto da taxa SELIC.



    Consignou, ainda, ser possível emendar a CDA, a fim de se adequar ao limite imposto pela Taxa Selic. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     



    Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa, quando preenchidos os requisitos formais do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, constitui título extrajudicial dotado de liquidez e certeza, sobre o qual recai uma presunção juris tantum de legitimidade e legalidade. 



    In casu, denota-se que cada CDA executada indica o processo administrativo que precedeu a sua emissão, os fundamentos legais do débito executado, a natureza do tributo, período da dívida executada, e o quantum, desse modo, verifica-se a presença dos requisitos legais nas CDA’s que embasam a presente execução fiscal. 



    O fato de o ente estadual agravado, inicialmente, apresentar nos autos CDA’s contendo critérios de atualização do tributo, a saber, IGPDI + juros de 0,5% ao mês, em dissonância ao entendimento manifestado pelo STF no julgamento em sede de Repercussão Geral do ARE nº 1216078 – TEMA 1062, não enseja a nulidade das CDA’s, bem como da extinção da execução. 



    Isso porque, o ente estadual exequente voluntariamente promoveu a atualização da dívida tributária, adequando a atualização do crédito nos termos do entendimento exarado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 (TEMA 1062), ou seja, tendo por teto a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União., bem como, porque não é o caso de extinção da execução, ante a possibilidade de emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa viciada, nos termos do § 8º do art. 2º da Lei n. 6.830/80. 



    Portanto, considerando-se os fundamentos acima elencados, denota-se patente que não é o caso de extinção da execução, ante a possibilidade de emenda ou substituição das CDA’s, a fim de se adequar ao limite imposto pela Taxa Selic, sendo, pois, medida de rigor desprover a insurgência recursal, a fim de manter a decisão proferida na origem. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONTUDO, DESPROVIDO.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal local — de que não seria o caso de extinção da CDA, vez que o ente estadual promoveu a atualização da dívida tributária, ou em razão da possibilidade de emenda ou substituição das CDA’s, a fim de se adequar ao limite imposto pela Taxa Selic — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (6.830/1980), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE ÍNDICES EXORBITANTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Somente mediante o aprofundamento nas provas constante do processo se poderia, eventualmente, entender pela incidência de consectários legais superiores à Selic, expediente que se encontra obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.459.804 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 18 de junho de 2024)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    (ARE 1.073.133 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de fevereiro de 2018)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente